Tribunal: TCU
Processo: 006.098/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 394310, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 394310, função null, que teve como objeto OBRAS CIVIS DE PEQUENO PORTE. (no da TCE no sistema: 2404/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2599/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Mauri Sérgio Moura de Oliveira e Flaviano Flávio Baptista de Melo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 394310, firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Rio Branco/AC, e que tinha por objeto "obras civis de pequeno porte", no valor de R$ 4.372.221,33. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 111.797,35. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as Notificações feitas em 2009 (peças 112-119) e o Parecer 46/2023/RENORT emitido em 18/8/2023 (peça 121); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 137-140). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.098/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flaviano Flávio Baptista de Melo (XXX.517.977-XX); Mauri Sérgio Moura de Oliveira (XXX.193.332-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.